Tribunal: TJPA
Processo: 0800431-38.2022.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): KEDIMA LYRA
Órgão julgador: KEDIMA LYRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3607 - Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas
Data de julgamento: 2025-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800431-38.2022.8.14.0010

APELANTE: ROMULO GOMES CAVALCANTE

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora KÉDIMA LYRA

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO INVIÁVEL. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO PESSOAL. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal em que se pretende a reforma de sentença que condenou o réu à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33,
caput
, da Lei 11.343/2006.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) determinar se a condenação deve ser reformada por insuficiência de provas; (ii) avaliar a possibilidade de desclassificação do crime de tráfico de drogas para posse para consumo pessoal; (iii) verificar a viabilidade do reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A condenação encontra respaldo na materialidade comprovada por laudo toxicológico definitivo, que atestou 78,8g de cocaína, acondicionados em quatro embrulhos, e na autoria demonstrada por testemunhos coesos dos policiais civis que realizaram o flagrante.

4. A desclassificação para uso pessoal é inviável, uma vez que a relevante quantidade, forma de acondicionamento da droga e as circunstâncias do flagrante indicam a prática de traficância, sendo insuficiente a alegação de condição de usuário desacompanhada de provas concretas.

5. O reconhecimento do tráfico privilegiado (art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006) não se aplica, pois o réu ostenta condenação penal anterior transitada em julgado, o que caracteriza maus antecedentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. O depoimento de policiais em juízo constitui prova idônea para a condenação por tráfico de drogas, desde que ausentes indícios de parcialidade. 2. A condição de usuário não afasta, por si só, a configuração do tráfico de drogas, devendo ser demonstrado o propósito exclusivo de uso pessoal. 3. A aplicação da causa de diminuição de pena do tráfico privilegiado exige o cumprimento cumulativo dos requisitos do art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CPP, art. 386, VII; Lei nº 11.343/2006, arts. 28, 33,
caput
, e 33, §4º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 404.507/PE, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ, AgRg no AREsp 1.997.048/ES, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022; STJ, AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021; STJ, AgRg no HC 786.607/SP, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 15.05.2023; TJGO, ApCrim 0449046-46.2015.8.09.0128, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017; STJ, AgRg no HC 829.954/MG, Rel. Min. Jesuíno Rissato (Des. Convocado do TJDFT), Sexta Turma, j. 11.03.2024; STJ, AgRg no HC n. 582.778/SP, Relator Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma j.04.08.2020; STJ, EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025.

ACÓRDÃO

Vistos e relatados estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Primeira Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em sessão plenária virtual, na conformidade da ata de julgamento, em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (PA), 19 a 26 de maio de 2025.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

RELATÓRIO

A
SENHORA DESEMBARGADORA KÉDIMA LYRA (RELATORA):

Rômulo Gomes Cavalcante apela de sentença do Juízo da 1ª Vara Cível e Criminal de Breves/PA que o condenou à pena reclusiva de 7 anos, em regime inicial semiaberto, e ao pagamento de 700 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006 (ID 12171932).

Por entender que a condenação está amparada em acervo probatório insuficiente, o apelante pugna por sua absolvição, nos termos do art. 386, VII, do CPP, com base no princípio
in dubio pro reo
. Subsidiariamente, postula pela desclassificação do crime de tráfico de entorpecente para a figura do art. 28 da Lei de Drogas. Em caráter eventual, pugna pelo reconhecimento do tráfico privilegiado (ID 12171941).

O Ministério Público contrarrazoou pela manutenção da sentença recorrida (ID 12171950), conclusão acompanhada pela Procuradoria de Justiça cujo parecer foi pelo desprovimento do recurso (ID 13903612).

É o relatório.

VOTO

Embora admissível, o recurso não comporta provimento.

Na espécie inexiste margem para absolvição por insuficiência de provas, estando a
materialidade
do crime de tráfico de drogas

comprovada pelo termo de exibição da substância apreendida em poder do acusado (ID 12171804) e laudo toxicológico definitivo que atestou o material correspondia a “04 (quatro) embrulhos feitos em fita adesiva transparente com substância petrificada marrom pesando no total de 78,800g (setenta e oito gramas e oitocentos miligramas)”, com resultado positivo para “cocaína” (ID 2171925).

De outro lado, a
autoria
restou comprovada pelos depoimentos dos policiais que participaram do flagrante do recorrente, os quais, sob o crivo do contraditório afirmaram o seguinte:

A testemunha Esli Pereira Gomes Júnior (Delegado de Polícia Civil) declarou judicialmente:

“(...) que estava investigando um roubo e solicitou o IMEI do aparelho telefônico da suposta vítima para rastrear o objeto, ocasião em que conseguiu um endereço de uma residência e se dirigiu até a localidade. Chegando lá, juntamente com a equipe policial, a testemunha pediu para falar com a residente do imóvel indicado, a qual estava de posse do aparelho, e explicou a situação, momento em que ela declarou que tinha recebido o celular de presente de seu namorado “Rômulo”, investigado pela polícia como suposto autor do crime. Nesse momento, os policiais acreditaram “estar em local com produtos relacionados a prática de crimes” e, após autorização, realizaram uma revista na residência, encontrando uma “caixa de papelão com pedras de óxi, na parede ao lado do quarto”, uma “motocicleta com sinais de adulteração”, a qual estava com o “Chassi raspado” e um “simulacro de arma de fogo” (ID 12171932, pág. 4/5)

A testemunha Patrick Henrique Ribeiro (Investigador de Polícia Civil) declarou que:

“(...) estava em diligências junto com o Delegado Esli Gomes para investigar um rastreamento de um aparelho telefônico roubado, ocasião em que se dirigiu até o endereço indicado e encontrou 1 (um) simulacro de arma e 1 (uma) moto, não sabendo afirmar se o veículo estava adulterado. Aduziu também que, durante a diligência, o outro Investigador encontrou substâncias entorpecentes na residência, dentro de uma caixa de papelão” (12171932, pág. 5).

Diante de tais elementos, inviável acolher a tese absolutória à vista da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça segundo a qual no crime de tráfico de drogas, “o depoimento dos policiais prestado em Juízo constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso”

(STJ,

HC 404.507/PE
, Rel. Min. Felix Fischer, Quinta Turma, j. 10.04.2018; STJ,
AgRg no AREsp n. 1.997.048/ES
, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.02.2022).

Importante ressair que “o art. 33, caput, da Lei 11.343/2006 trata de delito de ação múltipla, que se consuma com a prática de qualquer dos verbos nele descritos” (
AgRg nos EDcl no AgRg no AREsp 1.872.753/SP
, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 17.08.2021), sendo que “para a configuração do delito de tráfico de drogas, não é necessária prova da mercancia, tampouco que o agente seja surpreendido no ato da venda do entorpecente – até porque o próprio tipo penal aduz “ainda que gratuitamente”-, bastando, portanto, que as circunstâncias em que se desenvolveu a ação criminosa denotem a traficância” (STJ,
AgRg no HC n. 786.607/SP
, Rel. Min. Jesuíno Rissato - Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 15.05.2023), como se deu na espécie, o que inviabiliza o acolhimento do pleito absolutório.

Seguindo essa linha de intelecção,
não prospera a tese de desclassificação do crime de tráfico de drogas para porte para consumo pessoal
.

Isso porque, a alegada condição de usuário, por si só, não afasta a traficância, de modo que, demonstrado o crime de tráfico, inviável a desclassificação para o delito do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Além disso, a alegação de que a substância entorpecente seria para uso próprio não restou provada nos autos, apresentando-se dissociada do contexto probatório, não tendo a defesa se desincumbido do ônus de provar ser o réu apenas usuário.

No ponto, dou especial relevância a jurisprudência das Cortes de Justiça Estaduais segundo a qual “a desclassificação da conduta de tráfico ilegal de drogas para a figura de posse de entorpecentes para consumo pessoal somente pode ser operada se restar sobejamente demonstrado o propósito exclusivo de uso próprio das substâncias narcóticas, elemento subjetivo específico do tipo penal não demonstrado na hipótese em apreço” (TJGO,
ApCrim n. 0449046-46.2015.8.09.0128
, Rel. Desa. Carmecy Rosa Maria de Oliveira, 2ª Câmara Criminal, j. 26.09.2017).

Outrossim, “não é apenas a quantidade de drogas apreendidas que constitui fator determinante para a conclusão de que se destina ao consumo pessoal, mas, ainda, o local e as condições em que se desenvolveu a ação, as circunstâncias sociais e pessoais, bem como a conduta e os antecedentes do agente” (STJ,
AgRg no HC n. 829.954/MG
, Rel. Min. Jesuíno Rissato Des. Convocado do TJDFT, Sexta Turma, j. 11.03.2024).

Na espécie, verifica-se que a natureza da droga (cocaína), a relevante quantidade de entorpecentes apreendidos (78,800g de cocaína), forma de acondicionamento, a apreensão de um simulacro de arma de fogo, além das circunstâncias da prisão, constituem elementos suficientes para configuração da traficância, inexistindo margem para a desclassificação da conduta para porte de droga para uso próprio.

Noutro giro,
incabível o reconhecimento do tráfico privilegiado
.

No ponto, verifica-se que o magistrado sentenciante afastou a privilegiadora do art. 33, §4º, da Lei n. 11.343/2006 com base no fato do apelante já responder outra ação penal e, ainda, na relevante quantidade e natureza dos entorpecentes apreendidos, nos quais se verifica a existência de sentença condenatória transitada em julgado, conforme transcrito:

“Por fim, na terceira fase da dosimetria da pena, deixo de reconhecer a causa de diminuição de pena prevista art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006, considerando que o acusado responde a outra ação penal pela prática de roubo (Processo nº 0016654-75.2017.8.14.0010, conforme documento colacionado em ID. 53781406 - Pág. 1), bem como foi flagrado com quantidade relevante de substâncias entorpecentes - 78,8g (setenta e oito gramas e oitocentos miligramas) de “cocaína”. Tais fatos, tomados em conjunto, são suficientemente capazes de gerar a conclusão de que o denunciado se dedica a atividades criminosas, o que impede o reconhecimento do “tráfico privilegiado”, conforme o posicionamento externado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial de nº 1.431.091/SP” (ID 112171932, pág. 11/12).

No ponto, convém salientar que o processo indicado na motivação
supra
transitou em julgado em 18/5/2023 (proc. 0016654-75.2017.8.14.0010, ID 93124183), sendo certo que “configura maus antecedentes a anotação criminal por fato anterior com trânsito em julgado posterior ao caso em análise, o que, por si só, constitui fundamentação idônea para afastar a benesse pleiteada, ante o não preenchimento de um dos requisitos legais cumulativos previstos no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/2006” (STJ,
EDcl no AgRg no HC n. 890.659/PI
, Rel. Min. Messod Azulay Neto, Quinta Turma, j. 12/3/2025)

Ao lume do exposto, na esteira do parecer ministerial, conheço e nego provimento ao recurso.

É como voto.

Desembargadora
KÉDIMA LYRA

Relatora

Belém, 29/05/2025